Tribunal: TJPA
Processo: 0817283-36.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5901 - Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817283-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDSON XAVIER DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817283-36.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ EDSON XAVIER DA SILVA

IMPETRANTE: EZEQUIEL IVAN SANTOS DE LIMA - OAB/PE 37.423

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0810696-56.2023.8.14.0401

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado dia 03.11.2023 em favor de
José Edson Xavier da Silva
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Em síntese, informa que agentes da Polícia Federal, em serviço de inteligência no hangar do aeroporto Internacional de Val-de-Cans, abordaram a aeronave de prefixo PR-WYR e encontraram drogas. Segundo o piloto, a aeronave havia sido contratada pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), cujo pagamento foi efetuado em dois
pixs
, sendo um no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) pelo PACIENTE e outro no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por Jonatha Pereira da Silva Cardoso, também denunciado.

Aduz o presente
mandamus
que o Ministério Público Estadual protocolou denúncia inepta e carente de justa causa contra o paciente, acusando-o da prática delituosa prevista nos artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), razão pela qual pleiteia o trancamento da ação penal com fulcro no art. 395 do CPP sob o argumento de configurado constrangimento ilegal.

Após sorteio, o presente
writ
foi distribuído a esta relatoria que, em 07.11.2023 proferiu despacho à autoridade coatora para prestar informações, tendo em vista que apesar de intitulado
Habeas Corpus
com pedido de liminar não apresentou pedido nem fundamentação a respeito (id 16814128).

Apresentadas as informações em 10.11.2023, os presentes autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que em 16.11.2023 opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

No que diz respeito ao mérito, adianto que não assiste razão ao impetrante. Explico.

Afirma ser inepta a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e ausente a justa causa, razão pela qual requer o trancamento da ação penal por restar configurado o constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Sabe-se que o
habeas corpus
é via adequada ao trancamento da ação penal apenas
em casos excepcionais
, seja pela evidente atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda pela incidência de causa de extinção da punibilidade, ou evidente ausência de justa causa, ou absoluta falta de provas, constituindo assim em flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Estadual envolvendo 4 (quatro) pessoas, dentre elas o paciente. Nela estão descritos os fatos ocorridos no dia 27.05.2023, no hangar da empresa VOEPASS no aeroporto de Val-de-Cans, em Belém, que resultou na prisão em flagrante de PATRICK SANTOS SILVA e a apreensão de 289,35kg (duzentos e oitenta e nove quilos e trinta e cinco gramas) de maconha que estava entre a carga da aeronave.

Além de elementos testemunhais, há elementos documentais que envolvem todos os denunciados, incluindo o paciente, e que merecem ser melhor analisados, a fim de que sejam elucidados os fatos, materialidade e autoria do suposto crime de tráfico de drogas, o que só é possível após o encerramento da instrução processual em ação penal própria, posto que o
habeas corpus
é meio processual inadequado para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório.

Tal entendimento é fartamente corroborado pela jurisprudência, conforme julgados colacionados abaixo:

EMENTA: HABEAS CORPUS -- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENÚNCIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. O trancamento da ação, com a extinção do processo, através da via do Habeas Corpus, é medida aplicável somente em casos excepcionais, se comprovadas, de plano, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou se verificada alguma causa de extinção da punibilidade. Considerando que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e veio acompanhada de lastro probatório mínimo para deflagrar a ação penal, não há que se falar em ausência de justa causa. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva, não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ. (TJ-MG - HC: 10000221613433000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 27/07/2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Excepcionalidade não demonstrada de plano. Necessário revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. (HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08). 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17). 3. Agravo regimental não provido. (STF - HC: 202679 SP 0054907-98.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Não ocorrência. Matéria que demanda instrução criminal. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, situação inexistente nos autos. 2. A análise da falta de justa causa, ante a alegada “ausência de prova da mercancia”, é matéria que deverá ser dirimida na instrução criminal. 3. Ordem denegada. (TJ-RO - HC: 08039099620218220000 RO 0803909-96.2021.822.0000, Data de Julgamento: 22/09/2021)

Segundo informações da autoridade inquinada coatora (ID 16885011), o processo se encontra aguardando as defesas preliminares, ou seja, em fase inicial, de modo que se há algo a ser provado, deve ser apresentado e analisado pelo Juízo competente, garantidor do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante de todo o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e denego a ordem.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, em atenção ao pedido de sustentação oral.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/12/2023